Tribunal: TJES
Processo: 5003294-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003294-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ROCHA DA CRUZ e outros

AGRAVADO: PEDRO DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTMIAÇÃO DO RÉU. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE
LEGAL
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I

-
A
jurisprudência dest
e

Tribunal de Justiça
enuncia que
“
para serem reputados válidos os negócios jurídicos realizados com pessoas que não sabem ler/escrever, estes devem ostentar a forma de escritura pública ou serem efetivados por intermédio de procurador constituído através de escritura pública”, situação esta não corroborada pela documentação acostad
a
ao feito, “não sendo suficiente a impressão digital do contratante com a assinatura de testemunhas”.

I
I
–

T
ambém decorre de nosso ordenamento jurídico pátrio o entendimento segundo o qual “
A ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia na qual é deferida a liminar, não constitui nulidade absoluta, sobretudo quando se leva em consideração que a medida visa colher provas exclusivas do autor. Na verdade, como se sabe, o requerido sequer é obrigado a comparecer a tal audiência”.

III – Concluiu-se pela manutenção do posicionamento adotado pleo magistrado priemvo que
deferiu a reintegração
de posse perseguida pelos agravados
, em medida razoável a permitir o melhor e devido esclarecimento sobre
a situação que permeia a posse sobre o o imóvel objeto da demanda
, pairando nos autos as alegações da
parte
autora/
agravada de indícios de nulidade d
o instrumento de
compra e venda que subsidia a posse sobre o bem por parte dos requeridos/agravantes
.

IV -
Agravo de instrumento

c
onhecido e
des
p
rovido.
Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003294-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: JOAO ROCHA DA CRUZ, MARILZA DE FREITAS CRUZ

AGRAVADOS: PEDRO DE FREITAS e MARIA MATEUS DE FREITAS

PARTE INTERESSADA: MIQUEIAS DE FREITAS CRUZ

JUIZ: DR.
THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
ratam os autos
de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em
ação
de reintegração de posse ajuizada por PEDRO DE FREITAS e MARIA MATEUS DE FREITAS em face de JOAO ROCHA DA CRUZ, MARILZA DE FREITAS CRUZ e MIQUEIAS DE FREITAS CRUZ
,
a qual
determinou que os agravantes desocupem voluntariamente o imóvel objeto da demanda no prazo de
30 (
trinta
)
dias, sob pena de desocupação forçada,
sem reconhecer
qualquer direito de retenção.

Em suas razões
recursais
JOAO ROCHA DA CRUZ
e
MARILZA DE FREITAS CRUZ
sustentam, em suma,
cerceamento de defesa por inobservância de requisitos legais atinentes à citação dos requeridos na demanda de origem para comparecimento à audiência de justificação, bem como que
“o fato de serem pessoas idosas e analfabetas, por si só, não significa que não dispunham os demandantes de discernimento para celebrar contrato de compra e venda de bem imóvel, máxime quando celebrada a transação perante Tabeliã”.

Prosseguem os recorrentes com o argumento de boa-fé dos compradores, ora agravantes, ausência de propriedade do imóvel por parte da agravada e, por fim, de necessidade de retenção das benfeitorias.

O
recurso
fora recebido apenas no efeito devolutivo,
com o deferimento apenas da gratuidade de justiça em favor dos recorrentes
,
tendo sido objeto de agravo interno.

Em
contrarrazões,
pugna-se pelo desprovimento recursal
.

De plano assevero que não vejo nos autos razões, tampouco provas suficientes a me permitir dissentir do Juízo
a quo.

O Juízo
a quo
, com base nas provas até então apresentadas, deferiu a reintegração de posse perseguida pelos agravados, em medida que tenho como razoável a permitir o melhor e devido esclarecimento sobre a situação que permeia a posse sobre o o imóvel objeto da demanda, pairando nos autos as alegações da parte autora/agravada de indícios de nulidade do instrumento de compra e venda que subsidia a posse sobre o bem por parte dos requeridos/agravantes.

E foi nessa perspectiva que restou deferida a liminar de reintegração, tomando por base o Juízo
a quo

o instrumento particular de compra e venda do referido
imóvel
, elemento
que denota
a posse anterior ao esbulho.

O magistrad
o
primevo

subsidiou seu pronunciamento no fundamento maior de que
“
o contrato entre as partes foi realizado por instrumento particular, sendo os dois requeridos analfabetos. Como se não bastasse, a pessoa que aparece como procurador com a assinatura aposta ao lado da digital dos autores é filho da requerida, neto do autor e não apresentou documento que comprove ter poderes para representar os demandantes. Entendo que a escritura pública é da essência do ato nos termos do artigo 108. Em se tratando de pessoa não alfabetizada, a importância da forma possui relevância maior”,

razão pela qual asseverou que

“diante dos indícios de nulidade da compra e venda pelos demandados (...) sua posse é injusta, pois precária, baseada em título que não cumpre os requisitos legais e de má-fé pois os adquirentes tinham plena ciência da ausência de outorga de poderes aos autores”,

postura esta que
encontra-se em perfeita consonância com posicionamento assente de nossa Corte.

Digo isto porque a
jurisprudência dest
e

Tribunal de Justiça
enuncia justamente que

“
para serem reputados válidos os negócios jurídicos realizados com pessoas que não sabem ler/escrever, estes devem ostentar a forma de escritura pública ou serem efetivados por intermédio de procurador constituído através de escritura pública”
, situação esta não corroborada pela documentação acostad
a
ao feito,
“não sendo suficiente a impressão digital do contratante com a assinatura de testemunhas”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030140083517, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 24/11/2021).

Não por acaso que o próprio Ministério Público em seu judicioso parecer
fez consignar
que
“
o indivíduo constituído como representante, Miqueias de Freitas Cruz, é filho dos requeridos e não foi constituído formalmente pelos requerentes, tanto é que não há procuração nos autos ou outro elemento que demonstre a concessão de poderes para tanto. Notadamente, o quadro fático torna-se ainda mais grave, ao se considerar o analfabetismo de ambos os contraentes”,

tendo concluído que
“afora os vícios formais, a vontade dos requerentes na feitura do negócio jurídico não demonstrou ser livre e sem embaraços. A sua exteriorização se deu com afronta à boa-fé, objetiva e subjetiva, assim como à autonomia privada”.

Aliás, em relação ao argumento de ilegitimidade da parte agravada
para figurar no polo ativo da demanda reintegratória de origem
, importante pontuar não merecer amparo
na medida
em que
abalizada doutrina enuncia que
“se exige a outorga para alienar ou onerar bem imóvel ainda que o bem não integre a comunhão, pertencendo, com exclusividade, a um dos cônjuges. Isso se justifica porque, mesmo quando o bem não se comunica, os seus frutos entram na comunhão (art. 1.669)”
. (Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto. Manual de Direito Civil. 4ª edição. Salvador: Editora Juspodivm, 2019. p. 1.773)

Como se não bastasse
, também decorre de nosso ordenamento jurídico pátrio o entendimento segundo o qual
“
A ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia na qual é deferida a liminar, não constitui nulidade absoluta, sobretudo quando se leva em consideração que a medida visa colher provas exclusivas do autor. Na verdade, como se sabe, o requerido sequer é obrigado a comparecer a tal audiência”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015431, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019)

N
este
mesmo sentido:

“
(... ) A ausência de citação do réu para comparecer à audiência de justificação prévia em que é deferida a liminar não constitui nulidade absoluta, especialmente diante da constatação de que a audiência visa colher provas exclusivas do autor; o requerido não é obrigado a ela comparecer (...)”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007362, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

A corroborar tal conclusão, seguem os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
5. Citação do Réu para Comparecer à Audiência. O art. 562, do CPC, fala em citação. Sabe-se que a citação é o ato pelo qual o réu é chamado a Juízo para participar da relação processual (art. 238, CPC), em regra, comparecendo à audiência de conciliação ou mediação. No caso do art. 562, CPC, porém, o réu não é convocado para esse ato ou para se defender, mas sim para participar da audiência de justificação. Assim, com este ato, impropriamente chamado de citação, o réu não assume o ônus de contestar na audiência. [...]”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Edt. Revista dos Tribunais, 2016. p. 702).

A
este respeito, acresça-se também o excerto apresentado pelo
Parquet
no sentido de que
“considerando que o desiderato deste ato é a apuração dos fatos alegados pelo autor na peça vestibular, ao qual é permitida a instrução de provas, inclusive testemunhal, traduz-se despicienda a presença do réu”
,
sendo certo que

“
inexiste qualquer previsão legal que imponha o prazo do art. 334 do código processual, próprio do rito comum, à audiência de justificação, cujo fim é a melhor aferição dos requisitos autorizadores para possível concessão de liminar possessória”,
o qual ora ratifico.

O fato é que as provas dos autos e a realidade fática que me é permitido extrair dos autos, ao menos em sede de uma cognição sumária, própria desta via e desta fase processual, não me convence da probabilidade do direito vertido em sede recursal.

Desta feita,
CONHEÇO

d
o presente
agravo de instrumento
,
mas LHE NEGO PROVIMENTO,
julgando prejudicado o agravo interno,
mantendo irretocada a decisão recorrida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.